Tribunal: TJES
Processo: 5009476-67.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009476-67.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTIN BRAUN PETER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009476-67.2022.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARTIN BRAUN PETER
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),
Dra. Ana Flávia Melo Vello
(1ª Vogal - Suplente) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“Sintetizando a narrativa fática, queixa-se a parte Autora da conduta do Requerido ao vinculá-lo a um cartão de crédito com reserva de margem consignada quando, na verdade, almejava a contratação de empréstimo consignado, cujas condições são mais vantajosas ao consumidor se comparadas com o contrato efetivamente celebrado.”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Na hipótese dos autos, vê-se que a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, conforme disposto sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“ [...] Diversamente do que fora narrado pelo Autor na exposição da causa petendi, o Requerido acostou em sua contestação dos diálogos mantidos entre as partes quando da disponibilização de valores para saque, compartilhando os arquivos em nuvem segundo os links https://drive.google.com/file/d/1Gfk2fYAoaZaWHt-aEBkGOFvr21NNRemT/view e https://drive.google.com/file/d/1VToZeSPExqmbyIcZA3zarjdFG7izws5x/view. Torna-se nítido que o Postulante tinha conhecimento da natureza do negócio celebrado, tanto que no primeiro contato a preposta do Réu disse “estou entrando em contato hoje com o senhor referente ao limite do cartão que retornou para você sacar” (sic) e “o senhor já tem uma margem para desconto em seu benefício que é referente ao cartão” (sic), anuindo o Postulante ao lançamento do crédito em seu proveito [...]”
. Com isso, tem-se como evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)